Tribunal: TJBA
Processo: 0502289-54.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502289-54.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

APELADO: RODRIGO HOISEL PAIVA

Advogado(s)
:
DIEGO ANTONIO PARADA HAYE

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação.
Alegada omissão, obscuridade e inépcia da inicial. Inocorrência dos vícios. Esclarecimentos prestados sem efeitos modificativos. Embargos acolhidos sem efeito infringente.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação de cobrança de seguro de vida, com alegação de vícios consistentes em omissão quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, omissão quanto à análise da nulidade contratual, e obscuridade sobre os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária. Pedido de acolhimento dos aclaratórios com eventual efeito modificativo do julgado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial; (ii) esclarecer se houve omissão ou obscuridade na fundamentação relativa à nulidade do contrato de seguro; (iii) determinar se existe obscuridade quanto à definição dos critérios de aplicação de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à tentativa de obter reexame da decisão já proferida.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão sob a ótica jurídica que entenda pertinente.

5. A alegação de nulidade do contrato de seguro foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual concluiu que não houve dolo ou agravamento intencional do risco por parte do segurado, afastando a incidência dos arts. 762 e 768 do Código Civil.

6. Quanto aos consectários legais, a decisão foi clara ao estabelecer a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária, observando a Lei nº 14.905/2024 e a Súmula 43 do STJ.

7. No tocante à inépcia da inicial, a petição preenche os requisitos do art. 319 do CPC e não incorre nas hipóteses do §1º do art. 330 do mesmo diploma, estando adequadamente estruturada quanto à causa de pedir e aos pedidos formulados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0502289-54.2016.8.05.0103
, em que é embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e

embargado
RODRIGO HOISEL PAIVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
ACOLHER EM PARTE

os embargos de declaração opostos,
sem efeito modificativo
, nos termos do voto do Relator.